Tribunal: STF
Processo: HC 195905
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas, pouco importando direcionar à análise de fatos e prova. 



    PROVA – CONTRADITÓRIO. É harmônica com o direito decisão que remete a dados colhidos na fase pré-processual e faz-se lastreada em elementos submetidos ao contraditório – artigo 155 do Código de Processo Penal.



    PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. 



    PENA – DOSIMETRIA – SOBREPOSIÇÃO – AUSÊNCIA. O contexto criminoso norteia a fixação da pena, consideradas as fases, não cabendo concluir pela sobreposição.